Tribunal: TJMT
Processo: 1014596-77.2023.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014596-77.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO DE FARIAS RIBEIRO - CPF: 026.607.661-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIAS RIBEIRO (VÍTIMA), LUIZA SANTA RIBEIRO - CPF: 000.794.511-60 (ASSISTENTE), JOSE FARIAS RIBEIRO - CPF: 706.819.021-91 (ASSISTENTE), IRENALDO SILVA PINHEIRO - CPF: 569.438.731-72 (ASSISTENTE), FERNANDA DA SILVA ALVES (ASSISTENTE), IURG VITOR TOLEDO ROSA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDUARDO DE FARIAS RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR – AUSÊNCIA DE PROVAS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIAS ÀS QUALIFICADORAS – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando houver evidente contrariedade com o conjunto fático-probatório, circunstância que não se amolda à hipótese. Trata-se de entendimento pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial que o debate deve ser erigido à fase do Tribunal do Júri, sob pena de invasão nesta competência constitucional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1014596-77.2023.8.11.0003

RECORRENTE: EDUARDO DE FARIAS RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por EDUARDO DE FARIAS RIBEIRO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal (id. 186817685).

Em suas razões, o recorrente pretende a exclusão das qualificadoras por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto argumenta que inexiste conjunto probatório mínimo, capaz de sustentar a incidência das qualificadoras (id. 186817696).

A Promotoria de Justiça, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 186817698).

O parecer da i. Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa para que seja mantida a sentença de pronúncia. (id. 191790199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDUARDO DE FARIAS RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o objeto recursal cinge-se à exclusão das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal).

Narra a denúncia dos autos (id. 186815799 – p. 04/06):

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 13 de outubro de 2012, por vota de 17h30min, nas dependências de residência particular situada no Logradouro 01, S/N, Bairro Parque São Jorge, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, EDUARDO DE FARIAS RIBEIRO, imbuído de animus necandi, impelido por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por meio cruel, valendo-se de arma branca – tesoura, matou ELIAS RIBEIRO, ao lhe desferir diversos golpes na região torácica e na cabeça, conforme faz prova Laudo Pericial n° 279/12 (às fls. 39/44).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, ELIAS se encontrava em sua residência, quando então o seu sobrinho EDUARDO foi até o local questionar os seus direitos sobre o imóvel.

Consta que, após a vítima pedir para o sobrinho se retirar da residência, EDUARDO FARIAS RIBEIRO, ao visualizar uma tesoura em cima da mesa, atacou, de inopino, a vítima, aplicando-lhe golpes em diversas partes do corpo e da cabeça da vítima.

O denunciado confessou a prática do fato.

Ao desferir as tesouradas contra ELIAS, o indiciado EDUARDO DE FARIAS RIBEIRO deu início ao crime de homicídio. Após a prática criminosa, EDUARDO empreendeu fuga do local.

O crime foi praticado por motivo torpe, visto que o denunciado matou o próprio tio por estar contrariado com o fato de este não aceitar que EDUARDO morasse no mesmo imóvel habitado pela vítima e sua mãe.

Ademais, o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o indiciado, de inopino, muniu-se com uma tesoura e desferiu mais de uma dezena de golpes de faca contra ELIAS, na casa da própria vítima, de forma totalmente surpreendente.

Insurge-se a defesa somente pela exclusão das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, sob a alegação de que a qualificadora do motivo torpe não restou comprovada, tendo em vista a alegação de ocorrência de discussão anterior entre a vítima e o acusado. Já quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sustenta que não há comprovação de que efetivamente a surpreendeu, a impediu de se defender ou, ao menos, dificultou-lhe a reação (id. 186817696).

Com efeito, sabe-se que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, desse modo,
o princípio
in dúbio pro societate
.

Por isso, não é facultado ao Tribunal Togado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência da referida qualificadora, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Tal posicionalmente é pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial.

A propósito:

“(...)
2. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que as qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida só podem ser afastadas quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do Tribunal do Júri. De fato, não pode a decisão de pronúncia se antecipar ao julgamento do mérito, razão pela qual deve o juiz, salvo nos casos de manifesta improcedência, manter as qualificadoras, possibilitando ao Conselho de Sentença proferir manifestação acerca do tema.

3. Não sendo possível em juízo de pronúncia adentrar no mérito das qualificadoras, incumbe ao Tribunal do Júri verificar a sua incidência na hipótese dos autos, porquanto estas se mostram controvertidas diante do estágio da ação penal

(...)”
(AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1077453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014).

Assim, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes no caso concreto.

Desse modo,
in casu,
no que se refere à qualificadora por motivo torpe (art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal), observa-se que o conjunto probatório produzido é suficiente para indicar a incidência da qualificadora, isso porque os depoimentos prestados pelas testemunhas e familiares da vítima e acusado esclarecem que o recorrente nunca se conformou com o fato de ter saído da residência que era de propriedade da família e a vítima continuar no local, sendo que, no dia dos fatos, o recorrente foi até à residência em que a vítima residia para novamente questionar os seus direitos sobre o imóvel.

De outro tanto, no que tange à qualificadora de meio que dificultou a defesa do ofendido, verifica-se a existência de suporte probatório mínimo apto a autorizar a análise da incidência - ou não - da qualificadora pelo Júri Popular, porquanto as informações prestadas pelo próprio recorrente, que afirmou que, após a vítima informar que
não o queria no local, no momento em que estava saindo do local, o recorrente avistou uma tesoura e, de inopino, desferiu diversos golpes, vindo a atingir o coração e a cabeça da vítima.

Em juízo, o recorrente utilizou do seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Por outro lado, em sede policial, confirmou a autoria do delito, afirmando ter sido motivado pelo pedido para que o mesmo desocupasse a casa, sendo então obrigado a alugar um “barraco” para morar. Diante disso, afirmou que não achava justa a situação, pois a casa era da família e quando foi até o local dos fatos, o ofendido teria se utilizado de uma vassoura para pedir que o mesmo saísse do local, momento em que pegou uma tesoura que estava em cima da mesa e desferiu diversos golpes no coração e depois no rosto.

Conforme se verifica das declarações prestadas pelas testemunhas IRENALDO SILVA PINHEIRO, policial militar e FERNANDA DA SILVA ALVES, investigadora de polícia, o recorrente confessou a prática criminosa, tendo, inclusive, confirmado que a arma do crime foi uma tesoura.

Por isso, conclui-se que a fundamentação exarada pelo magistrado está de acordo com os elementos levantados, não havendo qualquer prova capaz de demonstrar a manifesta improcedência das qualificadoras, conforme registrado na sentença de pronúncia (id. 186817685):

“2.2.3. Das qualificadoras.

Pois bem, a denúncia narra que o acusado teria incorrido na prática do delito de homicídio com as seguintes qualificadoras: motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 121, § 2º, I e IV do Código Penal, pois se vincula ao motivo ensejador da ação homicida perpetrada pelo réu.

Entendo necessário registrar que em relação à qualificadora apontada na denúncia, segue o mesmo posicionamento, que em caso de indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, devem ser apreciadas pelos aos Srs. Jurados, pois constitucionalmente somente estes tem o poder de declarar a não existência de uma qualificadora, pois, quanto às qualificadoras também vige o princípio in dubio pro societatis (...).

2.2.3.1. Do motivo torpe.

Narra a exordial que o crime em análise fora eivado por motivação torpe, consistente no desentendimento com o seu tio em razão da desocupação da residência da família, pois o acusado não aceitava o fato de ter sido obrigado a desocupar o imóvel.

A qualificadora do motivo torpe, em simples juízo de cognição sumária, deve ser admitida, vez que há indícios de que a motivação do delito foi em razão da vítima ter obrigado que o réu saísse do imóvel que pertencia à família.

Desta forma, há elementos da existência da qualificadora do motivo torpe, decorrente do descumprimento de regras estabelecidas pela organização criminosa, que deve ser apresentada aos Senhores Jurados para que dirimam a questão.

2.2.3.2. Da qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima.

Relata a denúncia que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que o réu teria surpreendido o ofendido com os golpes diversos de tesoura, que o atingiram no coração e na face.

Portanto, entendo que a referida qualificadora deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, pois não se revela manifestamente improcedente e tão pouco descabida, visto que de acordo com as provas produzidas o acusado surpreendeu a vítima com os golpes de tesoura.

Assim, no que tange a qualificadora acima, seguindo o mesmo posicionamento, considerando que há indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, esta também devem ser apreciadas pelos aos Srs. Jurados (...)”.

Dessa maneira, presentes indícios mínimos da incidência das referidas qualificadoras, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a controvérsia.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023